Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-88.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030539-88.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANE BARROS TEIXEIRA - CPF: 765.965.752-68 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RONDINEY DINIZ ASSIS - CPF: 000.104.391-96 (APELANTE), LEANDRO DOMINGUES FERREIRA 14743156823 - CNPJ: 30.545.746/0001-41 (APELADO), LEANDRO DOMINGUES FERREIRA - CPF: 147.431.568-23 (APELADO), ANDRE VICTOR DE SOUSA DA SILVA 42992771805 - CNPJ: 39.608.572/0001-93 (APELADO), ANDRE VICTOR DE SOUSA DA SILVA - CPF: 429.927.718-05 (APELADO), OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES - CNPJ: 32.648.758/0001-27 (APELADO), DEBORA MORATO DE PAULA - CPF: 367.841.188-63 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ALMEIDA PALHARINI - CPF: 154.233.358-09 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA XAVIER DE SOUZA 04295842966 - CNPJ: 20.099.584/0001-01 (APELADO), GISELE DA SILVA XAVIER DE SOUZA - CPF: 042.958.429-66 (APELADO), KEVIN SANTOS DO NASCIMENTO 46455314840 - CNPJ: 40.028.364/0001-02 (APELADO), KEVIN SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 464.553.148-40 (APELADO), LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO - CPF: 360.474.818-68 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ABREU SODRE SANTORO - CPF: 026.637.758-00 (APELADO), RONDINEY DINIZ ASSIS - CPF: 000.104.391-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030539-88.2021.8.11.0041

APELANTES:
CRISTIANE BARROS TEIXEIRA.

APELADOS:

LEANDRO DOMINGUES FERREIRA e OUTROS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO FALSO LEILÃO. USO INDEVIDO DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL POR TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA E DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos e reparação de danos materiais e morais, afastou a responsabilidade de leiloeiros oficiais pelos prejuízos decorrentes de fraude conhecida como “golpe do falso leilão”, embora tenha condenado os autores diretos do ilícito. A autora sustentou que os leiloeiros deveriam responder solidariamente pelos danos, em razão da utilização indevida de sua marca, da teoria da aparência, da teoria do risco do empreendimento e da alegada omissão na prevenção das fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os leiloeiros oficiais respondem objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiros mediante utilização indevida de sua marca e identidade visual; (ii) estabelecer se a teoria da aparência e a teoria do risco da atividade autorizam a responsabilização dos apelados na ausência de participação direta no ilícito; e (iii) determinar se houve nexo causal ou falha na prestação do serviço aptos a justificar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

Os elementos probatórios demonstram que a fraude foi integralmente praticada por terceiros estranhos à estrutura empresarial dos apelados, sem participação nas negociações, recebimento dos valores ou vínculo com as contas bancárias utilizadas.

Não há prova de invasão do sítio eletrônico oficial, comprometimento de sistemas, vazamento de dados ou qualquer falha concreta de segurança atribuível aos apelados.

A utilização indevida da marca e da identidade visual por criminosos não gera, por si só, responsabilidade automática da empresa cuja credibilidade foi explorada pelos fraudadores.

A teoria da aparência e a teoria do risco da atividade exigem demonstração de que o dano decorre de comportamento do fornecedor ou de risco inerente à atividade econômica por ele desenvolvida, circunstância não verificada no caso.

A responsabilidade objetiva não transforma o fornecedor em garantidor universal de toda fraude praticada por terceiros mediante uso indevido de seu nome ou identidade visual.

A prova dos autos evidencia que os apelados adotavam medidas de combate às fraudes, inclusive mediante registros de ocorrências e comunicação às autoridades competentes, afastando alegação de inércia ou conivência.

Ausentes participação, omissão específica relevante ou falha na prestação dos serviços, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano experimentado pelo consumidor.

A utilização indevida de marca ou identidade visual por terceiros, sem participação ou contribuição do fornecedor, não gera responsabilidade civil automática.

A teoria da aparência não se aplica quando a aparência de legitimidade é criada exclusivamente por terceiro fraudador.

A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade do fornecedor quando inexistem falha do serviço, omissão relevante ou contribuição para a consumação da fraude.

A responsabilidade objetiva não converte o fornecedor em segurador universal contra toda fraude praticada por terceiros mediante uso indevido de seu nome ou reputação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1030539-88.2021.8.11.0041

APELANTES:
CRISTIANE BARROS TEIXEIRA.

APELADOS:

LEANDRO DOMINGUES FERREIRA e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANE BARROS TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
LEANDRO DOMINGUES FERREIRA, ANDRÉ VICTOR DE SOUSA DA SILVA, OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES EPP, GISELE DA SILVA XAVIER DE SOUZA, KEVIN SANTOS DO NASCIMENTO, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados em relação aos requeridos OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES EPP, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO, ao mesmo tempo em que julgou procedentes os pedidos deduzidos em face dos demais réus.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma no capítulo em que afastou a responsabilidade dos leiloeiros oficiais, argumentando que a atividade desenvolvida pelos recorridos submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e atrai a incidência da responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco do empreendimento.

Alega que o golpe somente foi possível em razão da utilização da marca, da identidade visual e da credibilidade construída pelos apelados ao longo dos anos, circunstância que impõe a responsabilização solidária de todos os envolvidos, especialmente diante da teoria da aparência.

Afirma que os apelados possuíam conhecimento da existência de inúmeros golpes praticados mediante utilização indevida de sua marca e, mesmo assim, deixaram de adotar providências eficazes para impedir a continuidade das fraudes, circunstância que evidenciaria negligência apta a ensejar o dever de indenizar.

Defende que os documentos acostados aos autos demonstram a existência de vínculos entre os participantes do esquema fraudulento, apontando coincidência de nomes empresariais, endereços e demais elementos que, em seu entendimento, revelariam a existência de atuação coordenada entre os envolvidos.

Argumenta que a fraude ocorreu em ambiente virtual que reproduzia integralmente a aparência do sítio eletrônico oficial da leiloeira, circunstância suficiente para gerar legítima confiança ao consumidor médio, razão pela qual não se poderia atribuir à vítima qualquer responsabilidade pelo evento.

Invoca precedentes jurisprudenciais relacionados à teoria do risco da atividade, responsabilidade objetiva do fornecedor e proteção do consumidor em relações realizadas por meio eletrônico, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que os apelados OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES EPP, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO sejam igualmente condenados, de forma solidária, ao ressarcimento dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

Ausentes contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recurso interposto exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a responsabilidade civil dos requeridos OTÁVIO LAURO SODRÉ SANTORO SERVIÇOS DE LEILÕES EPP, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRÉ SANTORO e JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO pelos prejuízos suportados pela autora em decorrência do denominado “golpe do falso leilão”.

Conforme se extrai dos autos, a autora acessou sítio eletrônico que acreditava pertencer à tradicional leiloeira Sodré Santoro e, convencida da legitimidade da operação, realizou transferência bancária no valor de R$ 38.845,00 para conta indicada pelos fraudadores, acreditando estar adquirindo veículo automotor por meio de leilão regular.

Posteriormente, ao ser instada a efetuar novos pagamentos relacionados a supostas obrigações tributárias, passou a desconfiar da negociação e constatou que havia sido vítima de fraude praticada por terceiros.

A sentença reconheceu a ocorrência do ilícito e condenou os beneficiários diretos do golpe ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados pela autora, afastando, contudo, a responsabilidade dos leiloeiros oficiais sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a atividade por eles desenvolvida e o dano experimentado.

Após detida análise do conjunto probatório e das razões recursais, verifico que a sentença não comporta reparos.

É incontroverso que a hipótese envolve típica relação de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, permanece indispensável a demonstração do nexo causal entre a atividade desempenhada pelo fornecedor e o dano alegado.

Dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a fraude foi integralmente praticada por terceiros estranhos à estrutura empresarial dos apelados.

Não há qualquer demonstração de que os recorridos tenham participado das negociações realizadas com a autora, recebido os valores transferidos, mantido vínculo com as contas bancárias utilizadas ou contribuído diretamente para a consumação do ilícito.

Ao contrário, a própria narrativa dos fatos revela que os valores foram destinados a pessoas diversas dos apelados, integrantes do esquema fraudulento posteriormente identificado.

Também não há prova de invasão do sítio eletrônico oficial da empresa, comprometimento de seus sistemas internos, vazamento de dados ou qualquer falha concreta de segurança atribuível aos apelados.

A fraude foi praticada por criminosos que se valeram indevidamente da identidade visual da empresa para conferir aparência de legitimidade ao golpe, circunstância que, por si só, não possui aptidão para gerar responsabilidade automática da pessoa jurídica cujo nome foi utilizado indevidamente.

A tese recursal fundamenta-se, essencialmente, na teoria da aparência e na teoria do risco da atividade.

Entretanto, tais construções jurídicas não dispensam a demonstração de que o dano decorreu de risco inerente à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor ou de comportamento capaz de gerar legítima confiança ao consumidor.

Na hipótese dos autos, inexiste demonstração de conduta praticada pelos apelados que tenha contribuído para a consumação do golpe.

A utilização indevida da marca por terceiros não decorreu de ato dos recorridos, mas de ação criminosa autônoma desenvolvida fora de sua esfera de controle.

Importante destacar que a responsabilidade objetiva não transforma o fornecedor em segurador universal de toda e qualquer fraude praticada por terceiros utilizando indevidamente seu nome ou identidade visual.

Entendimento diverso conduziria à responsabilização irrestrita de empresas e instituições que, além dos consumidores, também são vítimas da atuação criminosa de estelionatários que exploram sua credibilidade perante o mercado.

Ademais, a prova produzida demonstra que os apelados já vinham adotando providências voltadas ao combate das fraudes praticadas mediante utilização indevida de sua marca, inclusive com registros de ocorrências e medidas destinadas à comunicação das autoridades competentes, circunstância que afasta a alegação de completa inércia ou conivência.

Também não prospera a alegação de que a mera existência de identidade visual semelhante seria suficiente para caracterizar responsabilidade civil.

A teoria da aparência destina-se à proteção da confiança legítima gerada pelo próprio titular da atividade econômica, não sendo aplicável quando a aparência é criada exclusivamente por terceiro fraudador, sem qualquer participação ou contribuição do fornecedor apontado como responsável.

Embora seja lamentável o prejuízo suportado pela autora, circunstância reconhecida pela própria sentença ao condenar os autores diretos da fraude, a responsabilização civil exige demonstração efetiva dos pressupostos legais do dever de indenizar, especialmente do nexo causal.

Ausente prova de participação, omissão específica relevante ou falha na prestação dos serviços atribuível aos apelados, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em favor dos apelados (Otávio, Luiz Fernando e José Eduardo) de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026